Tribunal: TJSP
Processo: 2136089-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – ação reparatória – insurgência contra decisão saneadora via da qual afastada a preliminar de incompetência - extinção anterior, sem julgamento de mérito, junto a juizado especial cível, de idêntica demanda – novo aparelhamento perante vara cível - prevenção do juizado especial – inexistência – inaplicabilidade do artigo 286, II, do Código de Processo Civil - decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – ação reparatória – insurgência contra decisão saneadora via da qual afastada a preliminar de incompetência - extinção anterior, sem julgamento de mérito, junto a juizado especial cível, de idêntica demanda – novo aparelhamento perante vara cível - prevenção do juizado especial – inexistência – inaplicabilidade do artigo 286, II, do Código de Processo Civil - decisão preservada – recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136089-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante LÚCIO
ANGIOLUCCI, é agravado ANTONIO LODOVICO SCLOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136089-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9774 CG
2
Voto n. 9774 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2136089-98.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de São Roque
Agravante: Lúcio Angiolucci
Agravado: Antonio Lodovico Sclosa
Juíza de Direito: Roge Naim Tenn
Agravo de instrumento
ação reparatória
insurgência
contra decisão saneadora via da qual afastada a preliminar
de incompetência - extinção anterior, sem julgamento de
mérito, junto a juizado especial cível, de idêntica demanda
novo aparelhamento perante vara cível - prevenção do
juizado especial inexistência inaplicabilidade do artigo
286, II, do Código de Processo Civil - decisão preservada
recurso improvido
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Lúcio
Angiolucci em recurso de agravo de instrumento extraído de
autos de ação reparatória que lhe move Antônio Lodovico
Sclosa; diz desacertada a decisão que trouxe desacolhida
preliminar arguida e a envolver imcompetência; defende
prevento o juízado especial cível e criminal do Foro de São
Roque, salientabdo nele distribuída idêntica ação reparatória,
extinta sem análise do mérito; pede concessão de efeito
suspensivo, e a final o provimento do recurso.
Inconformismo tempestivo, preparado (fls.
60/61) e processado apenas no efeito devolutivo, registrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136089-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9774 CG
3
dispensa da oferta de contraminuta (fls. 63/64).
É, em síntese, o necessário.
A preliminar de incompetência emergiu
assim enfrentada: “Inexiste
prevenção
do Juizado Especial,

pois a competência
é alternativa.”
A
irresignação,
“data
venia”,
não
comporta abrigo; juizados especiais cíveis têm competência
para julgamento de causas cíveis cujo valor da causa não
exceda 40 (quarenta) salários-mínimos - art. 3o da Lei no
9.099/95; aparelhamento da ações perante juizados especiais
cíveis é faculdade conferida aos jurisdicionados.
E no cenário repropusera o agravado a
ação pelo procedimento comum (fls. 1/9
autos principais),
fazendo-o por vislumbrar necessidade de mais elástica
instrução, o que inviável no juizado especial cível.
Tem-se, destarte, afastada a previsão objeto
do art. 286, II, do Código de Processo Civil, de sorte que
irreparável a decisão impugnada; veja-se, nesse sentido,
“mutatis mutandis”, precedente desta e. Corte:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
declaratória de inexigibilidade e inexistência de
débito
Ação anterior idêntica julgada extinta,
sem julgamento do mérito, pelo Juízo suscitante,
ante a incompatibilidade do rito dos juizados

Nova demanda proposta perante a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136089-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9774 CG
4
Redistribuição
ao
Juizado
Especial,
ao
argumento de existir prevenção, conforme artigo
286,
II,
do
Código
de
Processo
Civil

Inaplicabilidade no caso Prevenção afastada
Escolha do Autor pelo procedimento comum ou
do Juizado Especial
Conflito conhecido para
declarar a competência do Juízo suscitado.
(Conflito
de
competência
cível
0008410-52.2020.8.26.0000;
Órgão
Julgador:
Câmara Especial; Foro de Jacareí - Vara do
Juizado Especial Cível e Criminal: j. 30/03/2020)
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator